Tribunal: TJDFT
Processo: 0005343-55.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, inviável acolher o pleito de absolvição, pois restou demonstrada a efetiva participação de duas agentes no crime de estelionato e que a ré foi a responsável por ceder a residência para a concretização do falso negócio jurídico, sabendo que os bens locados não seriam devolvidos à vítima.
3. Se a acusada confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de modo qualificado, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mas sem reflexo na pena, que se mantém no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos.